Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito do consumidor. Empréstimo consignado. Descontos indevidos após a quitação. Repetição do indébito em dobro. Ausência de engano justificável. Recurso desprovido.
1. O autor celebrou contrato de empréstimo consignado junto à recorrente, quitando antecipadamente todas as parcelas em outubro de 2023. Apesar da quitação, houve descontos indevidos no contracheque do autor nos meses de março e abril de 2024, no valor de R$ 1.609,68 por mês.
2. A requerida sustenta, em suas razões recursais, que já restituiu integralmente os valores cobrados e que não houve qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos materiais ou morais.
3. A sentença reconheceu a repetição em dobro de um dos descontos não restituídos e afastou a condenação por danos morais, por entender que o autor não demonstrou prejuízo concreto que afetasse seus direitos de personalidade. A instituição financeira recorre da decisão, alegando a inexistência de ato ilícito e de má-fé, o que afastaria a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) a existência de descontos indevidos após a quitação do contrato; e (ii) a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. Razões de decidir
5. A relação entre as partes configura uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), submetendo-se às regras protetivas da legislação consumerista. Conforme bem analisado na sentença recorrida, a própria recorrente admitiu a realização dos descontos em março e abril de 2024, mesmo após a quitação do empréstimo em outubro de 2023. A restituição parcial foi comprovada para apenas um dos descontos (abril de 2024), sem que houvesse qualquer prova nos autos do reembolso da parcela referente a março de 2024.
6. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, a recorrente não conseguiu comprovar a devolução integral dos valores cobrados indevidamente, mantendo-se, portanto, o dever de restituição.
7. A recorrente argumenta que a repetição em dobro somente se justificaria diante da comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado de que a devolução em dobro se impõe sempre que a cobrança indevida decorrer de falha na prestação do serviço, não sendo exigida a demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável.
8. O desconto indevido de valores já quitados caracteriza evidente falha na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor na administração do contrato. O simples fato de a instituição financeira não ter adotado os cuidados necessários para evitar a cobrança indevida demonstra conduta negligente, não se podendo falar em engano justificável para afastar a repetição do indébito.
9. Assim, restando comprovado que um dos valores descontados não foi devolvido, é de rigor a manutenção da condenação da recorrente à restituição em dobro da quantia de R$ 1.609,68, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.
.IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 20% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.